Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726423-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIVANDA ALVES CUSTODIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO EDIVANDA ALVES CUSTÓDIO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação cominatória movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A autora, com base em dois fundamentos (Lei Distrital 7.239/2023 e Resolução CNM no 4.790/2020), faz três pedidos de tutela de urgência: a) a suspensão de todos os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos com o réu em sua conta corrente, mantendo-se apenas os descontos em folha, decorrentes dos empréstimos consignados; b) que o réu seja compelido a devolver todos os descontos efetuados na sua conta corrente após a data da publicação da Lei Distrital em questão (27 de abril de 2023); c) a imediata paralisação dos juros, prazos e atos de cobrança em face da autora, relativamente aos empréstimos com desconto de parcelas em conta corrente, haja vista a afirmação da autora de que tem direito a renegociá-los. Primeiramente, quanto à Lei Distrital 7.239/2023, reconheço a sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso. O projeto de lei que deu origem à referida Lei Distrital foi vetado pelo Governador do Distrito Federal por razões de interesse público e por vício formal, este último fundado na competência privativa da União para legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII, da CF/88), bem como na competência privativa do Chefe do Poder Executivo local para propor leis complementares e ordinárias que tenham alcance restrito aos servidores públicos do Distrito Federal (art. 71, § 1o, incisos I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal). Há relevância na fundamentação jurídica sobre o veto por vício formal, uma vez que o art. 2o da Lei veda que as instituições financeiras, no Distrito Federal, descontem da conta corrente do devedor servidor público do Distrito Federal valores de parcelas de empréstimos superiores aos limites estabelecidos na legislação de regência dos empréstimos consignados para esses servidores, a revelar que, a uma, o Distrito Federal limitou a forma de quitação de contratos de empréstimo bancário, invadindo a competência da União e, além disso, estabeleceu normas específicas que alteram a Lei Complementar Distrital no 840/2011, de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal. Acresce que, mesmo que se considere que se regulou, por intermédio da Lei Distrital no 7.239/2023 matéria atinente ao Direito do Consumidor, como consta no próprio texto da Lei, ainda assim há inconstitucionalidade formal. Isso porque, embora competência constitucional para legislar sobre Direito do Consumidor seja concorrente, o STF já decidiu, ao julgar a ADI 6.097, promova contra lei do Amazonas que obrigava as operadoras de planos de saúde em atuação naquele estado a notificar os usuários sobre o descredenciamento de hospitais, laboratórios e médicos, e divulgar a relação de novos credenciados, que essa lei é constitucional porque não era incompatível com o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde, porque só estipulava meio e forma de cumprimento de obrigação já imposta por lei federal. Assim, firmou-se o entendimento de que os Estados e o Distrito Federal, em matéria de Direito do Consumidor, podem complementar a legislação federal, mas a lei federal pode afastar a competência dos Estados e do Distrito Federal para garantir a homogeneidade regulatória, caso em que poderá haver inconstitucionalidade formal. Ora, a Lei Distrital em comento pretende regulamentar o CDC, em âmbito local, no tocante ao superendividamento. Entretanto, os arts. 104-A e 104-B do CDC, ao tratarem da ação de repactuação de dívidas, só preveem, como medidas destinadas a solucionar o problema do superendividamento, dilação de prazos para pagamento, redução de encargos da dívida, ou da remuneração do fornecedor, quando houver acordo (art. 104-A, § 4o, I, do CDC), ou, se não houver acordo e se passar para a segunda fase do procedimento, apenas medidas de temporização e atenuação dos encargos, que assegure, no mínimo, o pagamento do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, liquidando a dívida em no máximo cinco anos (art. 104-B, §§ 3o e 4o do CDC). Assim, quando a Lei Distrital 7.239/2023 obriga compulsoriamente as instituições financeiras que concederam empréstimos bancários a servidores públicos do Distrito Federal a limitarem descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente a um percentual, está conflitando com as regras gerais estabelecidas na legislação federal, em um aspecto em que deve haver homogeneidade regulatória. Com efeito, os arts. 104-A e 104-B da do CDC, ao tratarem do superendividamento, não estabelecem esse tipo de medida compulsória para as instituições que tiverem concedido o crédito. Desse modo, sendo inconstitucional da Lei Distrital 7.239/2023, nenhum dos pedidos de tutela de urgência pode ser deferido com fundamento em suas disposições. Com relação à Resolução CNM no 4.790/2020, dispõe, em seu art. 1o, que "Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário)". Já o seu art. 6o afirma que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", sendo que o parágrafo único do artigo em questão, por sua vez, preconiza que "O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária". Poderia a autora, dessa forma, evidentemente após o início do período de vigência da referida resolução, que se deu em 03 de novembro de 2020, postular à instituição financeira ré a retirada dos descontos realizados pela financeira demandada junto à sua conta-salário. Entretanto, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que os descontos estão ocorrendo em conta corrente, e não em conta-salário, e a autora também não demonstrou que formulou pedido à instituição financeira para que os descontos cessassem. Assim, também não há como deferir, neste caso, a tutela em relação ao primeiro pedido (alínea “a”, supra), com base na referida Resolução CNM, nem tampouco a Resolução é fundamento apto a permitir o deferido dos dois outros pedidos de tutela (alíneas “b” e “c”). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. EMENDA À INICIAL O pedido final da autora é para que se determine que o réu renegocie os contratos firmados, observando o abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos, proporcionalmente ao número de meses faltantes para sua quitação, limitando os descontos dos empréstimos consignados em folha, somados aos descontos em conta corrente, em até 35% da remuneração mensal da Requerente. Pede também que o réu apresente os contratos/ planilha do saldo devedor ou memorial descritivo dos valores pagos e do saldo devedor, com discriminação individualizada das parcelas. A pretensão a renegociar os contratos é fundada na Lei Distrital no 7.239/2023, cuja inconstitucionalidade declarei nesta decisão. Assim, a causa de pedir não se revela adequada a permitir o prosseguimento do feito, mas é necessário facultar à autora a emenda à inicial para que possa, se desejar, pedir medidas adequadas à solução da sua situação de superendividamento, se factíveis em face do regramento contido no CDC. Além disso, a inicial deve trazer, em uma planilha quais são os contratos em relação aos quais se requer a revisão ou repactuação. Pelo exposto, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 dias, para: 1) indicar, de forma pormenorizada, quais são os contratos em relação aos quais se pretende a repactuação; 2) adequar a causa de pedir e o pedido final ao regramento do CDC, se assim o desejar; 3) sobre a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, esclareça a parte autora se o pedido foi formulado por equívoco, uma vez que não forneceu o seu endereço eletrônico e o seu número de linha telefônica móvel, nem de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização desses dados no processo judicial, bem como não forneceu os endereços eletrônicos ou outro meio digital que permitam a localização do(s) réu(s) por via eletrônica, informações imprescindíveis, nos termos do art. 2o,§1o e § 2o, da Portaria Conjunta/TJDFT no 29, de 19 de abril de 2021. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, bem como o endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma digital nos termos do art. 4-A da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. 4) Declinar o correto valor da causa, à luz do art. 292, II, do CDC, uma vez que o valor atribuído na inicial é muito aquém do valor dos contratos que se pretende repactuar e controverter, e não houve demonstração, na inicial, de como a autora chegou ao valor que atribuiu à causa.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora postula a limitação dos empréstimos consignados em folha e descontados na sua conta corrente em 35% da sua remuneração líquida. Examinado o processo originário, constata-se que a agravante-autora é professora de educação básica da SEE/DF e auferiu no mês de abril de 2023 a remuneração bruta de R$ 5.689,82 e líquida de R$ 2.919,81 (id. 161393616). No referido contracheque constam as parcelas de empréstimos consignados de R$ 1.375,59, R$ 18,12, R$ 110,77 e R$ 220,27, que totalizam R$ 1.724,75. De outro turno, observado o extrato da conta da agravante-autora no BRB, no período de 5/5/2023, quando foi creditado o salário acima, até 5/6/2023, vê-se que foram debitadas as seguintes parcelas relativas a empréstimos: DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO R$ 344,74 DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO R$ 1.059,05 LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO R$ 176,59 LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO R$ 172,05 DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO R$ 0,13 Os descontos acima totalizaram a importância de R$ 1.752,56. O pedido de limitação dos empréstimos da agravante-autora está fundamentado na Lei Distrital 7.239/23, em vigor a partir de 27/4/2023, que dispõe: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 3o No momento do pagamento antecipado de dívidas, seja por quitação espontânea, seja por meio de novação, a instituição financeira, independentemente do sistema de capitalização utilizado, deve promover o abatimento proporcional dos juros previsto no art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, por meio do rateio do valor total dos juros cobrados no contrato proporcionalmente ao número de meses faltantes para sua quitação. Parágrafo único. Quando da quitação antecipada prevista no caput, o abatimento proporcional também deve ser efetuado no seguro prestamista cobrado quando da contratação do crédito. Art. 4o As instituições financeiras são obrigadas a entregar ao consumidor, ao garante ou aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, ativo ou inativo, planilha do saldo devedor ou memorial descritivo dos valores pagos e do saldo devedor, com discriminação individualizada das parcelas, sempre que requisitado. § 1o O prazo máximo de entrega dos documentos solicitados é de 15 dias. § 2o Para cumprimento do disposto no caput, a instituição financeira pode proceder ao envio por meio digital. § 3o As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Art. 5o A infração a qualquer uma das disposições desta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 por cada infração, sendo dobrada a cada reincidência. Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas são revertidos ao fundo de amparo e defesa do consumidor do Distrito Federal. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução. Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.” O art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/11 dispõe sobre a consignação em folha de pagamento de servidor distrital em favor de terceiros: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo com a redação da Lei Complementar no 1.015, de 5/9/2022.) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar no 1.015, de 5/9/2022.)” E art. 5o do Decreto Federal 8.690/16 prevê: “Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: (Vigência) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput , poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.” Nesses termos, diante dos elementos ora coligidos e das disposições legais aplicáveis, contata-se que o somatório entre os empréstimos consignados em folha e os debitados na conta corrente da agravante-autora aparentemente superam 35% da sua remuneração, assim, está configurada nesta sede de cognição inicial a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, diante da natureza alimentar da verba, destinada à subsistência da agravante-autora. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco-réu que limite em 35% da remuneração líquida da agravante-autora as parcelas relativas aos empréstimos consignados em folha e aos descontadas na conta corrente, até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora